Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714867-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA LUCENA MARQUEZ AGRAVADO: MICROSOFT INFORMATICA LTDA, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME, TIA TIKAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA., POTELO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA, UP CONSULTAS ANALISE DE CREDITO LTDA, OMNIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, MONITORE PLUS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência – Anonimização e Desindexação de Dados Pessoais dos Resultados de Buscadores – Sigilo – Medida Excepcional – Proteção da Intimidade – Dilação Probatória – Ausência de Risco – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Em suas razões recursais, a agravante se insurge quanto ao indeferimento da tutela de urgência requerida na origem, alegando que a exposição desnecessária de seu nome vinculado a um processo trabalhista arquivado viola sua intimidade e acarreta prejuízos a sua vida profissional e pessoal, especialmente por ser uma informação irrelevante para o interesse público. Quanto à urgência do pedido, afirma que a vinculação automática de seu nome a processos arquivados sem resolução de mérito tem causado impacto concreto em sua vida profissional, frustrando repetidas tentativas de reinserção no mercado de trabalho, como demonstrado nos documentos acostados aos autos. Colaciona entendimentos jurisprudenciais favoráveis à anonimização e desindexação de dados pessoais dos resultados de buscadores em plataformas digitais, o que seria diferente do direito ao esquecimento, havendo, portanto, probabilidade do direito vindicado. Salienta que a urgência da medida decorre do risco concreto de continuidade dos danos à imagem, à reputação e à inserção profissional da Agravante, o que reforça a necessidade de sua concessão imediata, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Pois bem. A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo originário, sob o fundamento de que “as informações pertinentes a reclamações trabalhistas são públicas, excetuadas aquelas sob o manto do segredo de justiça, hipótese, ademais, a que não se subsome os feitos propostos pela autora, os fatos alegados na inicial reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. A recorrente pede, nesta instância recursal, em sede liminar, a anonimização dos dados pessoais da agravante nas plataformas digitais, a desindexação dos resultados de busca relacionados ao nome da agravante e que o processo tramite sob segredo de justiça. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso. O acervo fático-probatório produzido até o momento não evidencia, de plano, qualquer correlação concreta entre os resultados das pesquisas de seus dados pessoais, disponibilizados na internet pelas agravadas, com eventuais resultados negativos de processos seletivos que tenha participado. Sem qualquer lastro probatório concreto dos prejuízos alegados, cuidam-se de alegações genéricas, insuficientes para amparar a pretensão de antecipação da tutela recursal. Com efeito, ao menos para mim, o juízo prolator da decisão agravada atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, apontando as peculiaridades do caso em exame. No que concerne à tramitação do processo em sigilo, cumpre observar que, nos termos do art. 189 do Código de Processo Civil, os atos processuais são públicos, todavia, ao que interessa ao exame da controvérsia, tramitam em segredo de justiça os processos: em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. A tramitação em segredo de justiça dar-se-á de maneira excepcional, quando presentes algumas das hipóteses legais, as quais não restaram demonstradas na hipótese em exame. Nesse sentido, há precedente de minha lavra, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVEDOR DE PESQUISA DA INTERNET. PROCESSOS JUDICIAIS VINCULADOS AO NOME DA AGRAVANTE. DESINDEXAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As pesquisas realizadas no site da agravada são provenientes das informações que os próprios sistemas do Poder Judiciário disponibilizam, resguardado pela liberdade à informação e publicidade de atos/processos que não correm sob segredo de justiça, sendo de caráter público. Não se vislumbra, de pronto, qualquer conduta ilícita da parte agravada, apta a amparar o deferimento da tutela provisória de urgência. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1964582, 0746734-59.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO ao efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Retire-se o sigilo dos autos. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator